Tribunal: TJBA
Processo: 8002146-75.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002146-75.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER APELADO: MINESIO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de sentença que extinguiu o feito executivo por abandono da causa, sem a observância das formalidades legais. II. Questão em discussão Definir se a extinção do feito por abandono, sem a devida intimação pessoal do exequente e sem o decurso do prazo legal de 30 dias, configura nulidade processual. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme art. 485, § 1.º, do CPC. A ausência de intimação pessoal válida constitui vício insanável, gerando a nulidade do ato sentencial. Constatou-se que o interregno legal de 30 (trinta) dias de inércia não transcorreu integralmente antes da prolação da sentença, configurando error in procedendo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, cumulativamente, a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo em 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1.º; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AC 0003473-49.2010.8.05.0027, Relator: Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Publicação: 02/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8002146-75.2021.8.05.0146, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado MINESIO DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27